Tribunal: TJMT
Processo: 1015685-31.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015685-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PREFEITO DE CUIABÁ (APELANTE), SOLANGE PEREIRA CARVALHO - CPF: 591.461.920-34 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não há se falar em suspensão de contagem de tempo para estabilidade de servidor quando este exerce funções de cargo comissionado na mesma lotação de ingresso no concurso público.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SOLANGE PEREIRA CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos
do Mandado de Segurança
n°
1015685-31.2017.811.0041
,
concedeu em parte a segurança para determinar que seja computado no tempo de estágio probatório da impetrante o período em que exerceu o cargo de Coordenadora Pedagógica.

Em suas razões recursais,
o
Apelante sustenta que
inexiste ilegalidade no ato praticado pela Administração Municipal, uma vez que a suspensão da contagem do período de estágio probatório ocorreu em atenção a legislação municipal nº 220, que aponta de forma expressa como deverá ocorrer a avaliação do estágio probatório dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Igualmente afirma que não há direito líquido e certo no caso presente, em razão da incompatibilidade das funções exercidas pela Apelada/Impetrante, ante a ausência de demonstração de correlação entre as atribuições dos cargos.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja negada a segurança pretendida (ID. 55872504).

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 55872507).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença que concedeu a ordem (ID. 120303959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto
por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos
do Mandado de Segurança
n°
1015685-31.2017.811.0041
,
concedeu em parte a segurança para determinar que seja computado no tempo de estágio probatório da impetrante o período em que exerceu o cargo de Coordenadora Pedagógica.

Extrai-se do autuado que a Apelada tomou posse como servidora pública em 01/08/2011, para o cargo de professora e, no ano de 2014, foi designada para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da unidade escolar EMEB Augusto Mario Vieira (ID. 55871993, 55871994 e 55871994

Ainda, colhe-se que a Autoridade Coatora, diante do exercício da função de coordenadora pela Apelada, suspendeu a avaliação e estágio probatório da servidora, conforme Parecer n° 073/2017 (ID. 55871983).

O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança pretendida nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que seja computado no tempo de estágio probatório da impetrante, o período em que exerceu o cargo de Coordenadora Pedagógica. Por consequência, confirmo a liminar e JULGO EXTINTO com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Encaminhe-se cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.

Publique-se. Intime-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Findo o prazo de recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009.” (ID. 55872500).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação sustentando que não há direito líquido e certo no caso presente, em razão da incompatibilidade das funções exercidas pela Apelada/Impetrante, ante a ausência de demonstração de correlação entre as atribuições dos cargos.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, quanto à contagem do tempo de exercício de cargo comissionado por servidor público municipal para efeitos de avaliação em estágio probatório.

A situação comporta análise em observância às normas e princípios administrativos e constitucionais referentes ao funcionalismo público, principalmente a norma do artigo 41 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.”

Por sua vez, o § 4º do referido artigo assim se expressa:

“§ 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.”

Consoante dispositivo alhures, para adquirir a estabilidade, o servidor público necessita da avaliação de desempenho durante o estágio probatório e do efetivo exercício. No entanto, foi negado à Apelada, pela administração, o direito de ser avaliada por entender o ente municipal que faltava à servidora o efetivo exercício no cargo, tendo em vista que se encontrava em cargo supostamente incompatível com o que foi nomeada através do concurso público.

A respeito do estágio probatório dos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, a Lei Complementar Municipal n° 220/2010 estabelece que:

“Art. 23 Ao entrar em exercício, o profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nos termos da Constituição Federal, por um período de três anos, durante o qual, a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores:

I - idoneidade moral;

II - assiduidade e pontualidade;

III - produtividade;

IV - capacidade de iniciativa e de relacionamento;

V - respeito e compromisso com a instituição;

VI - participação nas atividades promovidas pela instituição;

VII - responsabilidade e disciplina;

VIII - zelo, eficiência e criatividade no desempenho de suas atribuições.

Parágrafo único. Para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho regulamentada através de norma específica.”

Nota-se, portanto, que a avaliação envolve vários requisitos e são aplicados ao profissional nomeado, não se referindo apelas ao professor, diretor ou coordenador.

Ainda, conforme dispõe o artigo 24, § 2° da referida Lei Complementar, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança e, na hipótese destas ocorrerem em outro órgão ou entidade, o estágio probatório ficará suspenso:

“Art. 24 Três meses antes do término do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho, nos termos estabelecidos pela legislação pertinente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados nos incisos do artigo anterior, será submetida à homologação da autoridade competente.

§ 1º Para a avaliação prevista no caput deste artigo, será constituída Comissão de Avaliação, assegurada a participação além do Órgão Central, do Colegiado de Gestores das Unidades Escolares/Creches e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação.

§ 2º O Profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação e, quando cedido a outro órgão ou entidade ficará suspenso o estágio probatório até o retomo do profissional.

§ 3º O Profissional considerado inapto pela Comissão no estágio probatório, após homologação pela autoridade competente, será exonerado, cabendo recurso ao dirigente máximo do Sistema, sendo assegurada ampla defesa.

No caso dos autos, conforme pode ser observado nos documentos apresentados, a Apelada exerceu a função de coordenadora pedagógica, porém na mesma unidade escolar em que ocorreu a sua lotação quando da nomeação após aprovação em concurso público, não havendo se falar em hipótese de suspensão do estágio probatório.

Além disso, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a abrangência das funções de magistério abarca as atividades diretivas de unidade escolar, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Vejamos:

“I
– A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

(...)

III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (STF, AI 3772/DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgamento: 29/10/2008). (Destaquei)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o exercício de cargo comissionado no mesmo órgão de sua lotação não implica em suspensão da contagem do período para o estágio probatório:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se admissível a contagem de tempo para estabilidade de servidor que exerce funções de cargo comissionado na mesma lotação de ingresso no concurso público.

(N.U 1048815-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

Assim, considerando que a servidora apelada não foi cedida para outro órgão ou Poder, diverso da lotação de ingresso no concurso público, já que permaneceu lotada na Secretaria de Educação e na mesma unidade escolar, não há se falar em suspensão da contagem de tempo para estabilidade.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022